Tribunal: TJDFT
Processo: 0700032-52.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-10-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700032-52.2024.8.07.0001 RECORRENTE: ELLEN MARTA FERREIRA RODRIGUES MARCELINO DIAS RECORRIDO: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL. CONSUMIDOR. PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE. RECUSA DE COBERTURA DE TRATAMENTO. AUSÊNCIA DE CLÍNICA CREDENCIADA. COISA JULGADA. DESCREDENCIAMENTO DE CLÍNICA SEM SUBSTITUIÇÃO POR PRESTADOR EQUIVALENTE. IMPOSSIBILIDADE DE INGERÊNCIA JUDICIAL NA REDE CREDENCIADA. RECURSOS DESPROVIDOS. I. CASO EM EXAME 1. Ação de obrigação de fazer ajuizada por beneficiária de plano de saúde contra a operadora, buscando que a operadora continue arcando com o custo de tratamento de nutrição parenteral em clínica não credenciada. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões centrais em discussão: (i) se é devida a manutenção do custeio integral do tratamento na clínica não credenciada; e (ii) se o descredenciamento da referida clínica ocorreu em conformidade com a legislação aplicável. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A questão relativa à cobertura do tratamento já foi definitivamente decidida em ação anterior, estando acobertada pela coisa julgada material (CPC, art. 502). 4. A operadora não demonstrou que sua rede credenciada possui estabelecimento com capacidade técnica para realizar o tratamento nas condições necessárias. O mero apontamento de uma clínica credenciada, sem comprovação de que possui os padrões adequados, é insuficiente para afastar a determinação de custeio integral junto à clínica não credenciada. 5. Não é possível determinar a reinclusão compulsória da clínica na rede credenciada, pois isso tangencia ofensa à livre iniciativa na condução das escolhas negociais da operadora. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recursos conhecidos e desprovidos. Teses: 1. A coisa julgada material impede a rediscussão, em ação posterior, da obrigação de custeio de tratamento de saúde determinada em sentença transitada em julgado. 2. A operadora de plano de saúde deve custear tratamento em estabelecimento não credenciado enquanto não disponibilizar, em sua rede, prestador apto a realizá-lo nas mesmas condições, não sendo possível, contudo, determinar o credenciamento compulsório de clínica específica. A parte recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, alegando que o órgão julgador, mesmo instado a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não teria sanado os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 17, § 1o, da Lei 9.656/1998, sustentando que o descredenciamento do único hospital que oferta o tratamento de que necessita se deu sem que houvesse a substituição por outro estabelecimento equivalente e sem que restasse efetivada a comunicação aos consumidores e Agência Nacional de Saúde Suplementar, com 30 (trinta) dias de antecedência. Na petição de ID 76687162, a parte recorrida pede o desentranhamento da petição juntada no ID 76626891, sob o fundamento de que foi apresentada por equívoco. E, em contrarrazões, pede que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado RODRIGO DE SÁ QUEIROGA, OAB/DF 16.625 (ID 76626892). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à alegada afronta a ao artigo 17, § 1o, da Lei 9.656/1998. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão jurídica, dispensando o reexame de fatos e provas dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à Corte Superior. Ademais, esse é o entendimento sedimentado pelo STJ: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO DE AUTISMO. RECONSIDERAÇÃO. DESCREDENCIAMENTO. DANOS MORAIS. VERIFICAÇÃO. INVERSÃO DE ENTENDIMENTO. VEDAÇÃO. SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO. 1. Esta Corte possui entendimento de que, para que a operadora de plano de saúde faça o descredenciamento de entidade de saúde (em sentido amplo), é necessário que proceda à substituição da entidade excluída por outra com equivalente condições de atendimento, além do envio de comunicação aos consumidores e à Agencia Nacional de Saúde com antecedência mínima de 30 dias, conforme determina o artigo 17, §§ 1o e 2o, da Lei n. 9.656/98. 2. Danos morais caracterizados em razão da abusividade na prestação de serviço constatada. Inversão de entendimento. Vedação da Súmula n. 7 do STJ. 3. Agravo interno provido. Agravo conhecido. Recurso especial não provido. (AgInt no AREsp n. 2.660.463/RJ, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 26/5/2025, DJEN de 29/5/2025) (g.n.). DEFIRO o requerimento formulado em ID 76687162, tão somente para desconsiderar a referida peça processual, uma vez que a manutenção nos autos não acarreta qualquer prejuízo. Outrossim, DETERMINO que as publicações relativas à parte recorrida sejam feitas exclusivamente em nome do advogado RODRIGO DE SÁ QUEIROGA, OAB/DF 16.625 (ID 76626892). III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A029